Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ABANDONO DO CURSO POR DUAS VEZES. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONTRATO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDO. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO PENDENTE. VAGA INDISPONÍVEL. NECESSIDADE DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA NECESSÁRIA AO SURGIR A VAGA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na relação jurídica estabelecida por contrato de prestação de serviço educacional o aluno deve pagar as mensalidades, frequentar as aulas, se submeter aos exames e formular o pedido de matrícula nas disciplinas oportunamente; e a instituição de ensino deve prestar os serviços a que se obrigou em contrapartida do cumprimento das obrigações do aluno.
2. Na hipótese, a autora abandonou o curso de técnico de enfermagem duas vezes, interrompendo o pagamento das mensalidades, mas celebrou acordo de parcelamento e foi reintegrada ao curso mediante contrato de aproveitamento de estudos (ID 51764901).
3. A cláusula terceira, parágrafo sétimo, desse contrato exige “aprovação do(a) aluno(a) em provas de seleção das instituições conveniadas com Instituto Técnico Educacional Madre Teresa ou, na mesma condição sem a qual este não será admitido em campo de estágio devendo respeitar os critérios estabelecidos no edital”.
4. A cláusula quinta, parágrafo segundo, estabelece que a “aluna só poderá renovar matrícula para cursar as aulas práticas na data estipulada pela coordenação e não haverá exceção”. O parágrafo quinto esclarece que deve passar por processo seletivo e respeitar a disponibilidade de vaga.
5. A exigência de período para solicitar o estágio obrigatório e limitação do número de vagas são razoáveis na medida em que a instituição de ensino depende da disponibilização dessas vagas pelas entidades de saúde, além de atender os critérios técnicos impostos por estas entidades.
6. Se a recorrente negociou o débito em outubro de 2022 e solicitou o estágio em dezembro de 2022, deve aguardar o surgimento de vaga e efetivar a matrícula para que possa manter o vínculo com a instituição e cursar a disciplina.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.